Tribunal: STF
Processo: HC 226818
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.4.2023 pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de Henrique Alves de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 763.795/GO, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de vinte e dois anos e dez meses de reclusão pela prática de diversos delitos, atualmente em regime fechado. O término do cumprimento da reprimenda está previsto para 23.4.2035.



    3. No curso da execução penal, o paciente obteve a progressão para o regime semiaberto. Entretanto, sobreveio nova condenação definitiva à pena de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    4. Em 27.7.2021, o juízo da Segunda Vara de Execução Penal da comarca de Goiânia/GO (Execução Penal n. 0324409-81.2012.8.09.0175) unificou as penas impostas ao paciente, fixou o regime fechado para a continuidade do cumprimento da reprimenda e indeferiu o requerimento da Defensoria Pública, para que fosse considerado como data-base para o livramento condicional o dia 12.8.2011, data da primeira prisão do executado.



    5. Contra essa decisão a Defensoria Pública estadual interpôs o Agravo de Execução Penal n. 5657089-83.2021.8.09.0000, insurgindo-se apenas contra o indeferimento do pedido de alteração da data-base para o livramento condicional. Em 4.7.2022, a Quarta Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PRISÃO PROVISÓRIA. 1. De acordo com a jurisprudência, sendo o apenado preso preventivamente e, posteriormente colocado em liberdade, ainda durante o processo de conhecimento, a data-base para concessão de benefícios penais em favor do agravante não deve ser da data da primeira prisão, mas apenas daquela do acautelamento definitivo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 72, e-doc. 2).



    6. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 763.795/GO no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 30.11.2022 pelo Desembargador Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma em 27.3.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. 



    1. O acórdão do TJGO está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, de acordo com a qual, seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade.



    2. No caso, o agravante fora preso em flagrante no dia 12/8/2011, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em 8/9/2011. Em 22/5/2012 foi preso novamente para dar início ao cumprimento da pena.



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 122, e-doc. 2).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que “a autoridade coatora atenta ilegalmente contra a liberdade de locomoção do paciente, dado que o v. acórdão manteve a decisão do d. juiz singular que fixou como marco para contagem do tempo para fins de livramento condicional, o dia em que o apenado deu início ao cumprimento de sua pena em definitivo, a saber, 22/5/2012, desconsiderando a primeira prisão do paciente, o que ocorreu no dia 12/8/2011” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que o “Superior Tribunal de Justiça manteve o marco para fins de livramento condicional do paciente de forma manifestamente inidônea, uma vez que, ao fixar o termo a quo do benefício, deixou de computar o tempo em que o sentenciado ficou provisoriamente encarcerado, isto é, de 12/8/2011 a 8/9/2011 quando foi colocado em liberdade provisória” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que “a defesa não busca a detração do tempo em que o paciente esteve solto, mas tão somente o cômputo do tempo em que o apenado esteve preso cautelarmente para fins de fixar o termo a quo para concessão do livramento condicional, isto é do dia 12/8/2011 (prisão em flagrante), certo que após o dia 8/9/2011, quando foi colocado em liberdade provisória, não se computa pena” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Menciona que, conforme “o Enunciado nº 716 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, o apenado pode até progredir de regime durante a prisão cautelar, concluindo-se que o encarceramento provisório deve, sim, ser contabilizado não só para fins de detração, mas para todos os benefícios da execução – dentre eles, o livramento condicional, certo que, consoante a dicção do art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, ao preso provisório aplicam-se os mesmos direitos do preso definitivo. (…) Ora, se nem mesmo a ausência de trânsito em julgado interrompe a data-base para Livramento Condicional, com muito mais razão não será modificada se o apenado não tiver realizado qualquer ato antijurídico” (fl. 4, e-doc. 1).



    Defende que “a aceitação de entendimento contrário acarretaria na situação de alguém, na iminência de progredir de regime durante a prisão cautelar, ser obrigado a permanecer preso cautelarmente, sob pena de interromper esse lapso e, quando retornar ao cárcere, se ver obrigado a reiniciar o período necessário para progressão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que, “a prevalecer o entendimento adotado pelo juízo de execução e encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, cria-se uma evidente violação à isonomia, pois pessoas na mesma situação, com a mesma pena, cumprirão patamares de pena muito diferentes em cada regime, caso sejam ou não beneficiados com o direito de recorrer em liberdade, pois este direito interromperá o período contabilizável para fins de progressão de regime. Ressalta-se a necessidade de diferenciar a situação do preso que foge e depois reinicia o cumprimento de pena, do preso cautelar que tem sua liberdade conferida pelo Poder Judiciário, interrompendo o período de prisão por uma causa justificável, a qual não pode lhe prejudicar no futuro” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente; e, ao final, requer a concessão da ordem para, reconhecendo o equívoco na fixação do termo a quo para concessão do livramento condicional, determinar a retificação do cálculo para considerá-la como sendo o dia 12/8/2011 e não o dia 22/5/2012, descontando-se, obviamente, o tempo em que esteve solto, porquanto não se trata de pena cumprida. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    9. Estes os fundamentos da decisão do juízo da Segunda Vara de Execução Penal da comarca de Goiânia, que unificou as penas impostas ao paciente, fixou o regime fechado para a continuidade do cumprimento da reprimenda e indeferiu o requerimento da alteração da data-base para o livramento condicional:



    “Trata-se de processo de execução penal que figura como apenado HENRIQUE ALVES DE SOUSA, filho de ROSENILDA ALVES DINIZ, qualificado nos autos, o qual está formalmente submetido ao regime semiaberto e sofreu nova condenação à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 20 dias-multa, no processo n. 0017541- 82.2020.8.09.0175 - 11ª Vara Criminal Dos Crimes Punidos Com Reclusão desta Capital, conforme guia de recolhimento provisória na Movimentação 41 e guia de recolhimento definitiva na Movimentação 51. 



    Novo Relatório da Situação Processual Executória/Liquidação de Penas na Movimentação 45 somando as penas e registrando o regime prisional adequado/fechado para o cumprimento da pena e as projeções para a progressão para a progressão para o regime semiaberto e para o livramento condicional, respectivamente, para os dias 2/4/2023 e 14/12/2023, datas futuras longínquas. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela unificação das penas, fixação do regime fechado para a continuidade do cumprimento da pena, redistribuição dos autos para a 1ª Vara de Execução Penal desta Capital, onde deverão ser empreendidas as diligências relativas ao pagamento das penas de multas pendentes (Movimentação 48). 



    A Defensoria Pública, nas Movimentações 58 e 60, requer a unificação formal das penas; a fixação do regime prisional adequado para a continuidade do cumprimento da pena; e impugnação os cálculos para que seja considerado, como data-base para o livramento condicional, o dia 12/8/2011, data da primeira prisão do sentenciado. 



    Após, os autos vieram conclusos. 



    Relatados. Decido. 



    Infere-se que o apenado, que encontra-se formalmente submetido ao regime semiaberto, sofreu nova condenação à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, no processo n. 0017541-82.2020.8.09.0175 - 11ª Vara Criminal Dos Crimes Punidos Com Reclusão desta Capital, conforme guia de recolhimento provisória na Movimentação 41 e definitiva na Movimentação 51. 



    Nos termos do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, ‘sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime’. 



    Depreende-se que além de a nova condenação ter sido fixada em regime fechado, o Relatório da Situação Processual Executória/Liquidação de Penas demonstra que o remanescente da pena unificada ultrapassou 8 anos e que a progressão para o regime semiaberto e para o livramento condicional foram projetados para datas futuras longínquas (2/4/2023 e 14/12/2023), tornando-se incabível a inclusão/manutenção do sentenciado em regimes mais brandos, devendo, conforme disposto nos artigos 111, parágrafo único, e 118, ambos da Lei de Execução Penal, c/c artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, continuar o cumprimento da pena em regime fechado.



    Sobre a data-base para o livramento condicional pugnada pela Defensoria Pública, primeiramente, conforme entendimento jurisprudencial seguindo nesta Vara, a data-base a progressão e livramento condicional quando o(a) apenado(a) é solto(a) no processo de conhecimento (relaxamento ou revogação da prisão, concessão de liberdade provisória etc) e, posteriormente, é preso para iniciar o cumprimento da pena, é o dia da prisão para efetivo início do cumprimento da pena, pois a(s) prisão(ões) anterior(es) pode(m) ser usada(s) como detração, mas não como parâmetro para fixação de data-base, ‘evitando-se duplo benefício pelo mesmo evento’. (TJGO, Agravo de Execução Penal 5051794-51.2020.8.09.0000, Rel. LEANDRO CRISPIM, 2ª Câmara Criminal, julgado em 7/6/2020, DJe de 7/6/2020).



    Em suma, a fixação de data-base para benefícios pressupõe o início efetivo do cumprimento da pena, que ocorre com a prisão para esta finalidade. 



    Obviamente, nos casos em que o(a) agente foi preso(a) em flagrante ou no curso da instrução processual, respondeu ao processo preso(a), sua prisão foi mantida na sentença e, em seguida, iniciou-se a execução da pena, provisória ou definitiva, a data-base será a data da primeira prisão, pois, nesse caso, não há causa interruptiva da prisão, ou seja, não houve soltura antes de iniciar o cumprimento da pena. 



    No presente caso, conforme certidões carcerárias que acompanham as primeiras guias de recolhimentos, ora constantes nas Movimentações 1.1/1.4, bem como conforme consta no Sistema GoiásPen, somente no dia 22/5/2012 o apenado foi preso para iniciar o cumprimento da pena, sendo referida data, portanto, a data-base para o livramento condicional. 



    A prisão pretendida pela Defensoria Pública, qual seja, o dia 12/8/2011, data da primeira prisão, foi interrompida com a soltura do apenado no dia 8/9/2011, conforme cópia do alvará de soltura em anexo à primeira guia de recolhimento constante na Movimentação 1.2, de forma que não pode mais servir como parâmetro/data-base para os benefícios da execução, mas deve e já está sendo utilizada para fins de detração, conforme confere-se nos cálculos liquidatórios. 



    Vale ressaltar a incidência da Súmula 441 do STJ, no sentido de que ‘a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional’, sendo aplicável ao presente caso, de forma que as faltas graves cometidas no curso da execução, que inclusive ensejaram a regressão do regime prisional, não podem alterar a data-base para o livramento condicional. 



    Ao teor do exposto, nos termos dos artigos 111, parágrafo único, e 118 da Lei de Execução Penal, e artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, unifico formalmente as penas impostas ao sentenciado HENRIQUE ALVES DE SOUSA, filho de ROSENILDA ALVES DINIZ; fixo o regime fechado para a continuidade do cumprimento da pena, em estabelecimento de regime fechado indicado pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária; e indefiro o requerimento formulado pela Defensoria Pública na Movimentação 60” (fls. 23-26, e-doc. 2). 



    10. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve o indeferimento da alteração da data-base ao negar provimento ao Agravo de Execução Penal n. 5657089-83.2021.8.09.0000. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria:



    “Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo HENRIQUE ALVES DE SOUSA, contra a decisão que considerou como termo inicial para obtenção de benefícios penais, a data de sua prisão definitiva, desconsiderando o prazo em que esteve preso cautelarmente, antes de ser colocado em liberdade. 



    Em suas razões defende que deve ser considerado termo inicial do prazo para obtenção de benefícios penais, a data em que foi preso preventivamente, qual seja, 12/8/2011 e não a data em que foi preso definitivamente, em 22/5/2012. 



    Calha registrar, inicialmente, que, sobrevindo nova condenação, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, unificadas as penas, o acusado passou a cumprir pena remanescente de 14 (quatorze) anos 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, sendo regredido para o regime fechado. 



    Pois bem. Como bem pontou o ilustre membro do órgão ministerial de cúpula, sobre o instituto da detração, o artigo 42 da Lei de Execução Penal traz a seguinte redação: 



    Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. 



    Considerando que o apenado, preso cautelarmente, não foi mantido encarcerado durante todo o processo, sendo-lhe concedido liberdade provisória no decorrer da marcha processual, voltando ao cárcere, após trânsito em julgado da sentença condenatória, é assente na jurisprudência que a data-base para concessão dos benefícios penais é a data do recolhimento definitivo no cárcere e não aquela da prisão processual. A propósito: (…)



    In casu, é descabido o pleito de que seja considerada data-base para concessão de benefícios, a data da prisão cautelar no processo que originou a primeira condenação, mormente tendo sido o agravante regredido para o regime fechado em razão do cometimento de fato novo, e unificadas as penas. 



    Desse modo, deve ser mantida a data-base para concessão dos benefícios, aquela na qual foi preso, definitivamente, após o trânsito em julgado da 1ª condenação, para cumprimento desta, qual seja, 22/5/2012, quando retornou ao cárcere. 



    Ao teor do exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, para manter a decisão, no sentido de considerar como termo inicial para obtenção de benefícios penais, a data em que o paciente foi preso definitivamente, para cumprimento da pena” (fls. 70-71, e-doc. 2). 



    11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 763.795/GO, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Consoante disposto na decisão agravada, verificou-se que a Corte a quo manteve a decisão do Juízo da execução, o que, como visto, está em sintonia com o entendimento deste Tribunal Superior, segundo o qual é inviável a consideração como data-base aquela em que foi o apenado preso em flagrante, posteriormente beneficiado com liberdade provisória, devendo, por conseguinte, ser considerada a data da última prisão para fins de benefícios executórios. (…)



    Portanto, nada a ser alterado na decisão monocrática agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental” (fl. 5, e-doc. 3).



    12. Não se comprova constrangimento ilegal na espécie. As instâncias antecedentes assentaram que a data-base a ser considerada para a concessão do livramento condicional deve ser a da prisão definitiva, quando o paciente retornou ao estabelecimento prisionar para iniciar o cumprimento da pena.



    A pretensão da Defensoria estadual de ver a data-base alterada para a data da prisão cautelar no processo que originou a primeira condenação do paciente não tem fundamento nos termos da legislação vigente e da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 221.296-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux no Habeas Corpus n. 170.221/SC:



    “Destarte, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs, para a progressão de regime, qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impõe-se considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime. (…)



    Todavia, a referida conclusão somente é aplicável diante da ausência de interrupção do período de constrição da liberdade entre a prisão provisória e o juízo condenatório. Portanto, máxime se considerado que ‘o paciente foi inicialmente preso por 53 dias, após os quais se iniciou o período de interrupção’ decorrente de sentença absolutória e tendo se reiniciado ‘o cumprimento da pena em 13/12/2018’, o tempo de segregação anterior deve ser considerado apenas para fins de detração. É que, na espécie, o tempo de prisão provisória não está relacionado diretamente à execução penal, mercê de só se poder falar em execução de sentença condenatória, a qual, na hipótese sub examine, teve o mandado de prisão cumprido apenas em 13/12/2018” (DJe 3.6.2019).



    13. É de se anotar que, na espécie, não se trata de execução de condenação única. Nos presentes autos, verifica-se unificação de penas, como previsto no parágrafo único do art. 111 da Lei de Execução Penal:



    “Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.



    Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.



     Tem-se, portanto, aplicação da legislação de regência segundo a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de que, em se tratando de unificação de penas, como na espécie vertente, altera-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado da última condenação.



    Anote-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado, no sentido de que, “seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão”, mostrou-se mais favorável ao paciente, que não pode ter sua situação agravada em habeas corpus impetrado em seu benefício. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora